Tribunal: CARF
Processo: 10875.723604/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723604/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.486 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
CRISTALERIA MUNDIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS
LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva , que o
conheceu parcialmente, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723604/2012-34
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723604/2012-34

Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE"), o qual será
complementado ao final:
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional conforme Ato Declaratório
Executivo DRF/GUA no 798296, de 10/09/2012, em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal com exigibilidade não suspensa, sendo que os efeitos da exclusão dar-se-iam a
partir de 1o de janeiro de 2013 (fls. 20), conforme relação de débitos anexa ao referido Ato (fls.
21).
Cientificada (fls. 81-82), apresentou manifestação de inconformidade em 06/11/2012 (fls. 02-06),
alegando, em síntese, que o débito referente ao Simples foi recolhido em 09/10/2012 e todos os
débitos previdenciários foram incluídos em parcelamento em 09/09/2011. Quanto aos débitos não
previdenciários em cobrança na PGFN, o valor em questão é objeto de ação de execução fiscal e
foi completamente garantido no juízo competente, aguardando início da discussão de mérito,
muito embora já estivesse suspensa a sua exigibilidade. Por fim, requereu seu enquadramento no
Simples Nacional.
Juntou documentos de fls. 07 e seguintes
Em sessão de 09/12/2010, a DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ATO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. A empresa que possui débitos
inscritos em dívida ativa, e não comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode
permanecer no Simples Nacional.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 97 do e-processo):
A interessada argumentou que os débitos que ensejaram o Termo de Indeferimento
haviam sido parcelados, conforme os documentos juntados às fls. 51-69. Mas não
trouxe a certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa aos referidos
tributos e contribuições, inclusive a certidão conjunta RFB/PGFN, o que comprovaria
sua regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é este o documento
hábil que comprova a regularidade fiscal da empresa.
Ademais, a autoridade preparadora informou, no despacho de fls. 92, e com base nos
extratos e consultas de fls. 75 e 85-91, que os comprovantes de parcelamento não
correspondem aos débitos motivadores da exclusão e que duas inscrições só foram
objeto da primeira solicitação de parcelamento em 25/01/2014, enquanto o prazo para
regularização das pendências era até 17/12/2012..
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário no qual requer a aplicação
da Súmula CARF no 22 e a reforma do acórdão proferido pela instância a quo sob a alegação de
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723604/2012-34

que se não foi possível a emissão de certidão, foi por culpa do sistema da própria Receita Federal
que não incluiu todos os débitos em parcelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
22/12/2014 (fls. 99 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
21/01/2015 (fls. 101 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte requer de início a aplicação da Súmula CARF no 22, dado ao fato
de não lhe ter sido disponibilizada toda a relação dos débitos motivadores da sua exclusão.
Todavia, como se viu pelo breve relato do caso, discute-se nos autos ADE de
exclusão do Simples Nacional. É importante asseverar que nesse regime, ao contrário do que
acontecia no Simples Federal, os procedimentos já se encontravam todos automáticos por meio
de sistema, no qual eram disponibilizadas todas as informações. O próprio ato de exclusão
remetia o contribuinte ao endereço eletrônico da Receita Federal para que fossem checados os
débitos em aberto, veja-se (fls. 20):

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723604/2012-34

Por esse aspecto, é importante observar que a redação da Súmula CARF no 22
mencionada pelo contribuinte remete ao Simples Federal, no qual os débitos eram listados no
próprio ato de exclusão, tendo em vista que não havia um sistema informatizado como no
Simples Nacional por meio do qual o contribuinte pudesse conferir todas as informações.
Consta inclusive dos autos (fls. 21 do e-processo) a relação dos débitos que
ensejaram a sua exclusão.
Com relação ao argumento de que os débitos se encontravam parcelados, o
sistema SIVEX (fls. 75 do e-processo) revela o contrário, pois após o prazo para regularização
ainda constava em aberto as inscrições 00000080711020582-99 e 00000080611094626-77.
Segundo apurou a instância a quo (fls. 96 do e-processo):
[...] a autoridade preparadora informou, no despacho de fls. 92, e com base nos extratos
e consultas de fls. 75 e 85-91, que os comprovantes de parcelamento não correspondem
aos débitos motivadores da exclusão e que duas inscrições só foram objeto da primeira
solicitação de parcelamento em 25/01/2014, enquanto o prazo para regularização das
pendências era até 17/12/2012.
De acordo com as telas do sistema da PGFN (fls. 87 do e-processo), o
contribuinte somente deu início ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, de fato, em 25/01/2014:

Contudo, o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006 estabelece que o
contribuinte dispõe do prazo de trinta dias, contados da ciência da exclusão, para para
regularização das pendências e consequente manutenção no regime.
Portanto, tendo em vista a inobservância do prazo legal, não é possível o
cancelamento do ADE no 798.296/2012.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723604/2012-34

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital